Tribunal: TJES
Processo: 0014022-95.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014022-95.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: INFOCARD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. FORMALIDADES OBSERVADAS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414.

2
)
Logo, frustradas as tentativas de citação do executado por meio de oficial de justiça, especialmente quando este indica que não localizou a devedora no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8° inciso III, da Lei nº 6.830/80. Com efeito, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital.

3)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Município de Vitória
contra sentença, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu os
embargos à execução fiscal
oferecidos por
Infocard Tecnologia e Serviços Ltda
para declarar a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da execução fiscal nº 0049273-23.2013.8.08.0024.

O apelante, em suas razões recursais (id 6011835, fls. 04/07), pugna pelo reconhecimento da validade da citação por edital, argumentando que tal medida somente foi deferida após 03 (três) tentativas frustradas de citação pessoal, tendo sido devidamente publicada em Diário Oficial e fixada no cartório.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelação interposta
e passo ao exame do mérito que, no caso em comento, restringe-se à análise da validade da citação por edital.

Pois bem. Depreende-se do relatório constante na sentença que, no feito de origem – execução fiscal de nº 0049273-23.2013.808.0024 –, a tentativa de citação da parte executada se deu tanto por meio de carta com aviso de recebimento quanto por meio de Oficial de Justiça, sendo que, após diversas tentativas frustradas nos endereços fornecidos pelo Fisco, foi procedida a citação por edital e, como não houve manifestação, nomeada a Defensoria Pública Estadual como curadora especial.

Ao receber carga dos autos, o referido órgão opôs embargos à execução fiscal, alegando a nulidade da citação por edital, pleito este que foi julgado procedente pelo magistrado
a quo
, sob a justificativa de que o deferimento da citação por edital constitui medida excepcional, só podendo ser tomada quando esgotadas todas as diligências necessárias à localização do citando, circunstância essa não vislumbrada naqueles autos, já que a citação ficta teria sido precedida, tão somente, de tentativas frustradas de citação pessoal pelo correio.

De fato, ao julgar o REsp nº 1.103.050/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido que, na execução fiscal, a citação do devedor pela via editalícia somente é possível quando restar devidamente comprovado que não lograram êxito as demais modalidades de citação previstas no artigo 8° da Lei nº 6.830/80, quais sejam, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, posicionamento este que foi cristalizado na Súmula nº 414, com o seguinte teor: "
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
".

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania orienta que "(..)
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
" (Aglnt no REsp 1453516/PR Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, DJe 28/06/2018, STJ).

Com efeito, em sede de ação de execução fiscal, o exequente não está obrigado a esgotar todos os meios de tentativa de localização do executado, bastando que realize as modalidades de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais para que torne possível a citação por edital.

Partindo dessas premissas, na hipótese, ao contrário do consignado na sentença, foram realizadas diversas tentativas de citação da parte devedora não só por carta com aviso de recebimento, mas também mediante Oficial de Justiça – mais precisa e segura que a efetuada pelo correio – sendo que a recorrida/executada não foi localizada no endereço que havia informado ao Fisco Municipal – o Oficial efetuou 10 (dez) diligências infrutíferas (evento 74 daqueles autos).

Logo, frustrada a tentativa de citação do executado por meio de Oficial de Justiça, especialmente quando este indica que não localizou a devedora no seu domicílio tributário e não há notícia de seu atual paradeiro, fica autorizada a utilização da citação por edital, conforme disposto no art. 8°, inciso III, da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

Destarte, entendo que,
in casu
, a citação por edital da apelada observou a regra disposta no art. 8°, inciso III da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que houve o esgotamento das diligências para a localização da devedora para fins de efetuar a sua citação pessoal, de modo que resta inviável reconhecer a nulidade daquele ato processual – sobretudo ao se considerar que a legislação tributária impõe ao contribuinte o dever legal de comunicar ao Fisco qualquer mudança de endereço, na forma do art. 5º da lei municipal nº 3.112/83
1
, que não foi observado pela executada.

Em harmonia com tal conclusão, esta Corte de Justiça tem se manifestado reiteradamente no sentido que
“cumprida as exigências do art. 8º, III, da Lei 6.830/80 e
tendo sido frustrada a citação por oficial de justiça
, com o registro mudança de endereço e desconhecimento do atual paradeiro do executado,
é válida a citação por edital
, em consonância com a súmula 414 do STJ.”
(TJES, Classe: Apelação, 011170002999, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018), já tendo sido decidido em diversas oportunidades que “
a frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação pro edital
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002509, Relator: Fábio Clem de Oliveira – Relator Substituto: Helimar Pinto, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação no Diário: 23/08/2019).

Registro, ainda, no que concerne especificamente à possibilidade de requisição de informações aos órgãos públicos, que a “
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que,
em sede de execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, estaria o credor autorizado a requerer a citação por edital, independentemente dos requisitos previstos no art. 231 do CPC
” (AgRg no REsp 1180602/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

Bem por isso, entendo pela reforma da conclusão adotada pela Instância Primeva, a fim de reconhecer a validade da citação por edital e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido de anulação dos demais atos processuais.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando integralmente a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Em razão do provimento do apelo,
inverto
a distribuição d
os ônus sucumbenciais
, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 11% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto.

1

Art. 5º

Os contribuintes, ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão por todos os meios ao seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal, ficando especialmente obrigados a: [...] II—comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar, ou extinguir obrigação tributária;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o eminente Relator.